Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE GÊNERO FEMININO. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE DO DELITO COMETIDO CONTRA PESSOAS ENFERMA. REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Há falta de interesse recursal quando a MM. Juíza, na sentença, em relação ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, fixou a pena no mínimo legal, e, por fim, suspendeu condicionalmente a pena do acusado, nos termos do art. 77 do Código Penal. Recurso não conhecido nesta parte.

2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada em razão do gênero feminino, e de cárcere privado, ambos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.

3. Houve compensação integral da atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes (art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal - delito cometido com violência contra a mulher na forma da Lei 11.340/2006). Remanescendo uma agravante (art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal - delito cometido contra pessoa enferma), correta a exasperação da pena em 1/6 (um sexto).

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.